Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-34.2018.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001844-34.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LOJAO DO POVO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 10.732.710/0001-60 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), TANIA MARA OLIVEIRA - CPF: 017.846.699-97 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – DOCUMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICAL – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO VALOR UTILIZADO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação jurisprudencial,
o
prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

A simples apresentação de fatura de cartão de crédito comprova a relação jurídica contratual pactuada entre as partes, não apta a configurar título executivo.

O documento titulado de “adiantamento a depositante” não se conforma como título executivo extrajudicial, já que confeccionado unilateralmente pelo credor.

Considerando que na cédula de crédito bancário houve a colocação de valor como crédito em aberto, deve ser juntada a movimentação bancária para aferir a quantia utilizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cooperativa de Credito Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos dos embargos à execução oposta por Lojão do Povo Comércio de Roupas Ltda. – Me e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário no C348196, bem como determinar a embargada a apresentar a movimentação financeira do embargante relativo a Cédula de Crédito Bancário no B61530850-1. Declarou a nulidade e a consequente extinção da execução no que tange ao contrato de cartão de crédito e fatura, bem como ao adiantamento a depositante, diante da ausência de liquidez dos títulos.

Inconformado, o apelante alega a inocorrência da prescrição da cédula de crédito bancário, diante da renovação automática do contrato. Aduz que o título da cédula B61530850-1 foi devidamente juntado na ação executiva, logo, não pode ser declarado ausente.

Segue defendendo que o contrato de cartão de crédito houve adesão dos apelados, e que o aditamento a depositante correspondente ao valor devido na conta corrente, após o cancelamento do cheque especial, sendo devedora a Lojão do Povo e não Tânia Mara Oliveira, por se proprietária da empresa individual.

Assegura que nunca negou ao fornecimento dos extratos dos títulos, bastando simples solicitação das cópias pelos apelados. Além disso, os apelados jamais se prontificaram a quitar qualquer débito, sendo mera alegação de tentativa de pagamento de quitação daqueles com operações com maiores encargos, e por consequência, indevida a repetição de indébito.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 121334494).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Credito Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT
moveu ação de título executivo extrajudicial contra o
Lojão do Povo Comércio de Roupas Ltda. – ME e Tânia Mara Oliveira
, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 142.611,71 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e onze reais e setenta e um centavos), decorrente da cédula de credito bancário C348196, cheque especial, com saldo devedor no valor de R$ 20.134,34 (vinte mil cento e trinta quatro reais e trinta quatro centavos); cédula de crédito bancário B61530850 (abertura de crédito rotativo), saldo devedor no valor de R$ 117.753,91 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta três reais e noventa um centavos); cartão de crédito visa empresarial, saldo devedor no valor de R$ 446,36 (quatrocentos e quarenta seis reais e trinta seis centavos), e saldo devedor na conta corrente no valor de R$ 4.276,60 (quatro mil duzentos setenta seis reais e sessenta centavos).

Diante disso, os executados interpuseram os embargos à execução, alegando a prescrição da cédula de crédito bancário C348196. Pugnaram pela extinção da execução cédula de bancário C348196, decorrente do descumprimento do art. 28 da Lei 10.931/2004. Salientaram ainda sobre as irregularidades e inconsistências do título C348196. Pleitearam a extinção da execução em relação à cédula B61530850-1, por ausência de pressuposto válido e regular do processo. Alegaram a ilegitimidade passiva de Tânia Mara Oliveira e ausência de título referente ao cartão de crédito e do aditamento a depositante.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, para reconhecer a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário no C348196, bem como determinar a embargada a apresentar a movimentação financeira do embargante relativo a Cédula de Crédito Bancário no B61530850-1. Declarou a nulidade e a consequente extinção da execução no que tange ao contrato de cartão de crédito e fatura, bem como ao adiantamento a depositante, diante da ausência de liquidez dos títulos (id. 121334494).

Contra essa decisão,
a
Cooperativa de Credito Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT apresentou recurso de apelação.

Pois bem. Pois bem. A questão é singela e não merece maior delonga.

Quanto a prescrição referente a cédula de crédito C348196 (cheque empresarial), não assiste razão a apelante.

O art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, que no caso em apreço, se deu em 03.08.2014 (id. 121334494 pág. 34), tendo sido a ação executória ajuizada em 09.04.2018.

Visto isso, andou bem o d. magistrado, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“
1. Da prescrição da Cédula de Crédito Bancário no C348196 – Cheque Especial.

O prazo prescricional para cobrança de créditos oriundos de cédula de crédito encontra-se previsto na Lei Uniforme, por força do disposto no art. 70, anexo I, da Convenção de Genebra (Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias), adotada no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto no 57.663/66, sendo de 03 (três) anos. Referido título possuía vencimento para a data de 03/08/2014, sendo a ação executiva ajuizada em 09/04/2018.

Desta forma, tendo transcorrido o tríduo legal, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, quanto à CCB indicada nos autos, é medida que se impõe”
(id. 121334494 – pág. 109)

Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

Logo, resta evidente que a pretensão executória da cédula de crédito C348196 (cheque empresarial) está prescrita, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Avançando na celeuma, no caso do contrato de crédito, de se observar que a tese do recorrente é de que houve adesão pelos apelados, conforme a “Proposta de Adesão e Solicitação Empresarial” (id. 121334494 - pág. 44).

Contudo, verifico que o contrato se refere ao Cartão Sicredi Visa Empresarial em que o apelante juntou a fatura mensal e a memória discriminada (id. 121334494 – págs. 45 e 46).

Ora, a mera fatura de cartão não constitui
título executivo extrajudicial, e ainda que por adesão tenha sido pactuada o contrato de cartão de crédito, tal circunstância não transmuda a sua natureza jurídica contratual.

Escorreita a decisão do douto magistrado sobre a extinção da execução em face da fatura do cartão de crédito, vejamos:

Do cartão de crédito Visa Empresarial. Pretende o embargante ver declarada extinta a execução por entender que a fatura de cartão de crédito não constitui título executivo extrajudicial. Tal pretensão merece guarida. Nesse sentido já se posicionou o E. STJ: Agravo regimental. Execução. Contrato de utilização de cartão de crédito. A exemplo do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o contrato de cartão de crédito enseja apenas a utilização de um limite de crédito, sem que haja a obrigação de pagar uma quantia determinada. Impossibilidade de o título completar-se com as faturas emitidas pela própria credora que são documentos unilaterais. (AgRg no Ag 258.014/PA, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 28.02.2000)

Assim, considerando que a fatura de cartão de crédito não é título executivo, pois lhe falta liquidez, a exemplo do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente, a extinção da execução com relação a fatura do cartão de crédito Visa Empresarial é medida escorreita.”
(id. 121334494- pág. 110)

No mesmo sentido, o denominado “adiantamento a depositante” (id. 121334494) em que há nos autos apenas a memória discriminada subscrita pelo gerente administrativo do apelante, não configurando como
título executivo extrajudicial.

É sabido que o título extrajudicial é o documento escrito que contém liquidez e certeza de dívida e que por lei é considerado como prova do seu crédito, exatamente porque dispensa ao credor a fase de conhecimento no momento da execução judicial.

Em que pese alegação de que o “aditamento a depositante” corresponde ao valor devido na conta corrente, após o cancelamento do cheque especial, tal documento, como dito anteriormente, foi formado unilateralmente pelo apelante, não possuindo força executória.

Da análise dos autos, observo que na sentença o douto magistrado esclareceu sobre a ausência de certeza e liquidez,
verbis:

4. Do adiantamento a depositante. Do mesmo modo, carece de liquidez a execução de “adiantamento a depositante”, conforme mémoria discriminada de pág. 47, pois desacompanhada de qualquer título.

Os valores descritos são produzidos unilateralmente pela própria instituição, sem qualquer participação do cliente, o que não torna presente, neste caso, a certeza e a liquidez no próprio instrumento, características essenciais a um título executivo
”

Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da execução no que tange ao contrato de cartão de crédito e de
aditamento a depositante, vez que não são documentos hábeis a embasar o processo executivo já que não podem ser considerados como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC.

Por fim, no que tange a determinação de apresentação de documentação relativa a movimentação financeira da Cédula de Crédito Bancário no B61530850-1, também não encontra guarida a irresignação do apelante. Explico.

No caso em apreço a Cédula de Crédito Bancário no B61530850-1 consta o recorrente disponibilizou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como “
dívida liquida, certa e exigível até o limite do crédito utilizado
” (id. 121334494).

Entendo que deve ser mantida a determinação de que o apelante deve demonstrar de forma discriminada, vez que o crédito foi disponibilizado como limite rotativo, o que torna evidente a necessidade de mensurar efetivamente o saldo utilizado pelos recorridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022